Tribunal: TJDFT
Processo: 0710068-48.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710068-48.2018.8.07.0007 RECORRENTE: PRIMEIRA LINHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, FERNANDO VIANA GUEDES COSTA, LUCI VANDA GUEDES DE OLIVEIRA, MARIA HELENA DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REVISÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA SEGUNDA INSTÂNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FOMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MA-FÉ AFASTADA. 1. As partes não podem rediscutir na apelação matéria já decidida em agravo de instrumento cujo acórdão transitou em julgado. 2. O empréstimo bancário destinado a fomentar a atividade empresarial da pessoa jurídica não se enquadra no conceito de consumidor previsto no art. 2o do CDC, por não ser a destinatária final do serviço. 3. A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração de intuito ilegítimo do litigante, atitude maliciosa ou caráter protelatório do recurso. 4. Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, não provida. Unânime. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11 e 489, ambos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação; b) artigos 6o e 7o, ambos do CPC, e 5o da Constituição Federal, defendendo a necessidade de perícia contábil a fim de demonstrar a indevida cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios, sob pena de cerceamento de defesa. Em contrarrazões, o banco recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11 e 489, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 11, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1551631/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2019). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial quanto à suposta ofensa aos artigos 6o e 7o, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). Por fim, indefiro o pedido formulado em sede de contrarrazões de publicação exclusiva em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030